Tribunal: STF
Processo: RE 92141
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
- ICM. Acréscimo de 20% para inscrição da dívida convertido em honorários advocatícios na percentagem de 10%. Operação que não tornou ilíquida a dívida, porque o mencionado acréscimo constitui parcela certa e líquida relativamente ao "quantum" do crédito fiscal, perfeitamente destacável das outras. Razoável inaplicação de lei federal, concernente ao imposto de renda, que limita os juros e a multa a 30%, visto que a execução versa sobre a cobrança de ICM.
Recurso extraordinário não conhecido.